Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-17.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005430-17.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER CARDOSO DE LIMA - CPF: 931.034.091-68 (APELANTE), PATRICIA DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 043.733.441-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, FIRME E AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHO PRESENCIAL
QUE CONFIRMOU A VERSÃO DA VÍTIMA
.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL
. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AUTÔNOMA E OBJETIVA QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL DA AMEAÇA (ART. 147 DO CP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de detenção e prisão simples pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), ambos no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato; e

(II) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com os dispositivos da Lei Maria da Penha, configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir:

3. A palavra da vítima mostrou-se firme e coerente, sendo corroborada por testemunho presencial e outros elementos dos autos, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória.

4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal possui natureza objetiva e deve ser analisada de forma autônoma, não integrando o tipo penal da ameaça (art. 147 do CP), tampouco constituindo qualificadora, o que afasta a alegação de
“
bis in idem
”
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.”

“2. A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal possui natureza objetiva e não integra o tipo penal da ameaça (art. 147 do CP), podendo ser aplicada de forma autônoma.”

“3. A negativa genérica do réu, desacompanhada de respaldo probatório, não tem o condão de afastar a prova firme dos autos.”

“4. A ausência de laudo pericial em casos de vias de fato não impede a condenação, desde que outros meios de prova demonstrem a agressão.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 147, 61, II, “f”, e 69. Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21. Lei no 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE.

TJMT, N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 21/03/2025.

TJMT, N.U 1002864-90.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 29/05/2024.

TJMT, N.U 1001542-38.2020.8.11.0039, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 21/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wagner Cardoso de Lima
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
15 (quinze) dias de prisão simples
, em
regime aberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo
21 do Decreto-Lei no 3.688/41
, e artigo
147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 69, todos do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Wagner Cardoso de Lima
requereu, no mérito, a
absolvição
, sustentando a
ausência de provas suficientes
para a condenação.
Subsidiariamente
, pugnou pelo
afastamento da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por suposta ocorrência de
bis in idem
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
requereu o
desprovimento do recurso defensivo
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do r
ecurso
interposto por Wagner Cardoso de Lima

É o
relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 27 de abril de 2020, por volta das 19h30min, na Rua dos Estados, Bairro Poupex 01, nas proximidades da Prefeitura municipal, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Wagner Cardoso de Lima, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de
Patricia
de Souza de Almeida, sua ex-companheira, além de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave, por palavras, dizendo-lhe que “vai passar o carro em cima dela” (Termo de declarações no 718/2020 – fls. 11/12), ocasião em que subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Samsung A20 S, cor azul, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de propriedade da referida vítima (Termo de declaração no 1123/2020 – fls. 43/44).

Consoante apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento por 03 (três) anos, o qual sempre foi conturbado, ante ameaças e agressões por ele perpetradas, tendo, inclusive, anteriormente, solicitado ela medidas protetivas.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima
Patricia
de Souza de Almeida estava parada em via pública, utilizando seu aparelho celular e acompanhada de uma prima, ocasião em que fora abordada pelo denunciado, que parou sua motocicleta perto delas e, na sequência, subtraiu-lhe seu aparelho celular acima referido, e passou a
perpetrar-lhe
vias de fato, puxando seus cabelos, o que a fez cair ao solo, momento em que ele
desferiu-lhe
um chute em seu peito.

Após, o denunciado, ainda, ameaçou a vítima, dizendo-lhe que "da próxima vez vai passar o carro em cima dela” (Termo de declarações no 718/2020 – fls. 11/12), tendo partido do local, levando consigo o aparelho celular de propriedade da vítima.
.
..”

(id.
269903298
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de

ameaça
e vias de fato
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo

Boletim de Ocorrência no
202
0.105939
de pág. 5/8 / 2020.18336 de pág.
10/
12; Relatório
Policial de
pág. 69/70, todos de id. 269902802.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O

apelante Wagner Cardoso de Lima
foi denunciado pela prática dos delitos de vias de fato, ameaça e furto, todos no contexto de violência doméstica. Contudo, a presente análise limita-se à sustentação da condenação pelos crimes de
ameaça e vias de fato
, nos termos da sentença prolatada, excluindo o debate quanto à imputação de furto.

No
interrogatório judicial do
apelante
, Wagner negou
os fatos que lhe foram imputados, sustentando que
“quem quebrou o celular dela foi ela própria”
, e acrescentou que
“essa é mentira dela”
, referindo-se à alegação de subtração do aparelho telefônico.

Reiterou que a vítima teria o chamado até Cáceres e que, ao confrontá-la pedindo para ver seu celular, ela mesma teria o destruído:
“Ué, já que você quer ver meu celular, deixa eu ver o seu
(
...
)
ela pegou e quebrou o celular dela”
. Declarou ainda que, após o episódio
,
“vim embora no mesmo dia
”
, e negou qualquer violência:
“
eu não peguei celular e não quebrei, entendeu?”
. Por fim, apontou que a vítima ligou para ele posteriormente, sugerindo que ela estaria tentando reatar o relacionamento.

Em sentido oposto, o relato da
vítima Patrícia de Souza de Almeida
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, revelou consistência e coerência interna. No Termo de Declarações no 718/2020, afirmou que, após a agressão, o acusado a ameaçou, dizendo que

“da próxima vez vai passar o carro em cima dela”
.

No curso da instrução,
em juízo

a vítima confirmou os fatos
narrados na denúncia, ainda que reconhecendo variações circunstanciais, o que demonstra espontaneidade em seu relato. Informou que estava com a prima em uma distribuidora quando o réu chegou
“
quase passando em cima da minha moto”
. Relatou que ele desceu do carro,
“pegou no cabelo dela, puxou pelos cabelos, pegou o celular dela e quebrou na minha frente no meio”
.

Após isso, ele retornou ao veículo e
“tentou passar em cima da gente, a gente pulou da moto, foi para dentro do estabelecimento”
. Confirmou, de forma clara, que ele
“quebrou o telefone na mão mesmo, pegou com as duas mãos e fez assim, ó, na minha frente”
, e que
“levou embora ainda”
. Ressaltou também que a relação era marcada por agressões anteriores:
“a gente largava e voltava”, “sempre foi conturbado por ameaças e agressões”
.

O
dolo
da ameaça
se evidenciou de forma clara na conduta do réu, que proferiu frase de conteúdo intimidatório com a inequívoca finalidade de incutir medo e coagir a vítima, a qual se viu compelida a buscar proteção junto à autoridade policial
, pois a vítima afirmou que o apelante disse
,
“que ia me matar, que ele ia arrebentar minha moto, que onde ele me visse ele ia me matar
”,
foi reafirmado pela vítima em juízo, traduzindo-se em perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

A
testemunha Mayara
Ivanhe
Caldas,
ouvida em juízo como informante, corroborou a narrativa da vítima. Disse que Wagner
“chegou querendo agredir ela, puxou o cabelo dela mesmo, quebrou o aparelho celular dela mesmo e fez ameaça”
.

Quando questionada sobre o conteúdo da ameaça, indicou:
“Ai eu não me lembro não, mas xingou”
, o que não compromete a credibilidade do depoimento,
sobretudo diante do expressivo decurso temporal, mais de quatro anos entre os fatos ocorridos em abril de 2020 e a audiência de instrução, realizada em outubro de 2024. Ainda assim,
ela confirmou
os atos físicos de violência e a agressividade verbal do acusado
.
Também relatou que o réu apertou os braços da vítima, que teriam ficado roxos.

A narrativa da vítima é linear e apoiada em detalhes materiais e sensoriais que lhe conferem verossimilhança, sendo confirmada parcialmente por testemunha presencial e não infirmada por elementos probatórios idôneos. A negativa genérica do réu, desprovida de lastro probatório e confrontada com o firme depoimento da vítima, mostra-se insuficiente para abalar o juízo de certeza da condenação.

Ademais, quanto à contravenção penal de vias de fato, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação, pois, por sua própria natureza, o tipo penal do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 não exige prova pericial da lesão, bastando o relato firme de que houve agressão física sem lesão aparente.

Na
própria denúncia
o
parquet

já havia se manifestado nesse sentido, ao afirmar que
“tratando-se as lesões corporais de delito material
(
...
)
, não restaram constatados vestígios de lesões corporais
(
...
)
, amoldando-se à contravenção penal de vias de fato”
.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria do delito de ameaça, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que "n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017).

Em casos tais, este
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

A ameaça
c
onstitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
.
Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro
(
...
)
, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS).

Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas
.
”
(N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)
.

A defesa sustenta, subsidiariamente, o
afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, sob a alegação de que sua aplicação, em conjunto com as disposições da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), configuraria
bis in idem
.

O referido dispositivo do Código Penal prevê que constitui circunstância agravante o fato de o crime ser cometido
“com violência contra a mulher na forma da lei específica (Redação dada pela Lei no 11.340, de 2006)”
. Por sua vez, a Lei Maria da Penha estabelece um regime jurídico específico para crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No entanto, conforme Tema Repetitivo no 1197 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restou pacificado que “
a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), não configura bis in idem
”. Isso ocorre porque a referida agravante tem previsão legal específica, não se confundindo com as medidas protetivas ou com os ritos procedimentais especiais previstos pela Lei Maria da Penha.

No caso em tela,
o apelante
foi condenado pela prática da infração de ameaça
(Art. 147 do CP)

que, por sua própria natureza,
não faz referência ao gênero feminino como elemento constitutivo do tipo penal
. A violência sofrida pela vítima ocorreu no âmbito doméstico, por razões de gênero, conforme se depreende do contexto dos autos.

É importante frisar que a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, não constitui elemento do tipo penal do artigo147,
capu
t do CP, tampouco qualificadora específica do delito.
Trata-se de uma circunstância objetiva que deve ser analisada de forma autônoma, à luz das disposições penais gerais.

O delito de ameaça não exige uma qualidade especial tanto do sujeito ativo, quanto do sujeito passivo, dessa forma, nada impede a aplicação da agravante prevista no artigo 61, incisos II, alínea “f”, do Código Penal se for cometido
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher na forma da lei específic
a”
.

Assim, a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e das disposições procedimentais da Lei Maria da Penha não viola o princípio do
non bis in idem
.

No presente caso, a conduta do apelante não só se amolda ao tipo penal, mas também atrai a incidência da referida agravante, uma vez que restou demonstrado que as ameaças foram perpetradas contra a vítima em razão de sua
condição de mulher
.

Em casos tais, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
3. A questão da configuração, ou não, do bis in idem no caso de aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (n. 11.340/2006), foi afetada pelo STJ à sistemática dos recursos repetitivos no julgamento dos REsp 2027794/MS, REsp 2026129/MS e REsp 2029515/MS, por meio do Tema n. 1.197, sem, contudo, suspender o trâmite dos processos em curso sobre a matéria.

4. A jurisprudência atual do STJ está assentada na premissa de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006
não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE).

5.
Na espécie, a agravante do art. 61, II, “f”, do CP só foi aplicada na individualização das penas dos
crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP
), e de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, caput, do CP),

tipos estes em que a violência contra a mulher praticada com prevalência das relações domésticas não é elementar, causa de aumento ou qualificadora dos delitos, não constituindo, portanto, bis in idem a aplicação da agravante
.
(N.U 1002864-90.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/202
4)
”

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes desta Câmara Criminal do TJMT:

N.U 1005935-08.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023
;
N.U 1001542-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025
.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação simultânea do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, e das disposições da Lei Maria da Penha,
devendo ser mantida a referida circunstância agravante
na dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Assim, impõe-se a
manutenção da condenação de Wagner Cardoso de Lima pela prática dos delitos de ameaça (artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha) e vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), na forma do artigo 69 do Código Penal
,
como corretamente decidido pela sentença.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025